Tribunal: TJDFT
Processo: 0701253-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO OFÍCIO CAGED. INSS. IMPOSSIBILIDADE AUSÊNCIA EFETIVIDADE.
1. O sistema CAGED é uma ferramenta mantida pelo Ministério do Trabalho, que tem como finalidade munir o Estado dos dados estatísticos vinculados aos postos de trabalho criados e ocupados, bem como viabilizar a análise da concessão de seguro-desemprego. Nesse contexto, é seguro afirmar que tal sistema não tem a função de localizar bens penhoráveis, mas sim acompanhar e fiscalizar os processos de admissão e dispensa de trabalhadores celetistas, bem como direcionar políticas públicas para combater o desemprego.
2. Ademais, não ficou comprovada a efetividade da medida pleiteada, para assim justificar a sua utilização pelo Poder Judiciário; nem tampouco que a própria parte não possa diligenciar extrajudicialmente em busca das informações requeridas.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.